Tribunal: TJSP
Processo: 1040238-90.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CARÊNCIA DE 24 HORAS. SENTENÇA QUE CONDENOU A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR INTEGRALMENTE A INTERNAÇÃO NECESSITADA PELO AUTOR, MENOR DE IDADE E PORTADOR DE DIABETES MELITUS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA RETIFICAÇÃO. DANO MORAL RECONHECIDO IN RE IPSA. SUCUMBÊNCIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC.
Plano de saúde. Atendimento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CARÊNCIA DE 24 HORAS. SENTENÇA QUE CONDENOU A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR INTEGRALMENTE A INTERNAÇÃO NECESSITADA PELO AUTOR, MENOR DE IDADE E PORTADOR DE DIABETES MELITUS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA RETIFICAÇÃO. DANO MORAL RECONHECIDO IN RE IPSA. SUCUMBÊNCIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC.
Plano de saúde. Atendimento médico-hospitalar emergencial. Carência de 24 horas. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a corré, operadora do plano de saúde, a custear integralmente a internação necessitada pelo autor em decorrência de descompensação diabética. Ausência de motivos para a modificação pretendida pela ré. Dano moral reconhecido in re ipsa. Nosocômio que integrou o polo passivo da lide e saiu vencido. Sucumbência fixada conforme disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida.
Recursos não providos.